Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-35.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. NÃO COMPROVADAS. ART. 373, II, DO CPC. REGULARIDADE DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial que consistem na declaração de inexistência de relação jurídica e débitos, condenar a restituir o valor pago pelas faturas e condenar em danos morais. Em seu recurso, em síntese, sustenta que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva frente a alegada fraude que teria sido foi vítima.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IV. Extrai-se dos autos que restou comprovada pelo requerido a relação jurídica entre as partes, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, II, do CPC (ID 42990514 - pág. 5). No caso, da análise dos elementos probatórios, não se verifica indícios de fraude, conforme sustenta a recorrente.
V. Com efeito, os lançamentos dos débitos se mostram regulares. Portanto, deve ser mantida a sentença na sua integralidade.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.